Tribunal: CARF
Processo: 12448.728280/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.728280/2013-77
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.097 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS
SEGURADOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuidam-se de lançamentos substitutivos, já que o anterior havia sido
anulado pela DRJ por vício formal, para cobrança das seguintes contribuições e multa:
DEBCAD n° 37. 373.945-1— engloba as contribuições previdenciárias, a cargo da
empresa, destinadas à Seguridade Social: Contribuição patronal incidente sobre a
remuneração paga aos segurados empregados; Contribuição destinada ao financiamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728280/2013-77
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728280/2013-77

dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados (RAT);
DEBCAD n° 37.373.946-0 - contribuição para outras entidades e fundos (terceiros), a
seguir relacionadas : Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA,
Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação — FNDE, incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados; e
DEBCAD n° 37.373.947-8 (CFL 68) - Apresentar GFIP com dados não
correspondentes a os fatos geradores de todas contribuições previdenciárias.
O fato gerador foi assim determinado pelo autuante:
O fato gerador dos débitos, objeto dos lançamentos efetuados são diferenças salariais
apuradas nas contas: 35.3012.001 — Salário; 35.3012.002 — Adicionais Legais;
35.3012.004 — Horas Extras pagas aos segurados empregados além do pagamento de
Ticket Refeição sem o devido registro no PAT que não foram levados a tributação
previdenciária, bem como não foram declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, sobre as
quais o contribuinte não procedeu recolhimentos necessários com relação as
contribuições previdenciárias, conforme confronto com as Guias da Previdência Social
(GPS) que constam no Conta Corrente e descritos a seguir.
O Relatório Fiscal do Processo encontra se às fls. 18/27.
Impugnado o lançamento às fls. 122/169, a DRJ no Rio de Janeiro/RJO julgou-o
procedente em parte para exonerar o crédito tributário exigido através do DEBCAD no
37.373.947-8 – obrigação acessória - pela decadência. (fls. 643/655).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, após rejeitas as preliminares
arguidas, negou provimento ao Recurso Voluntário de fls. 668/684 por meio do acórdão 2201-
004.276 - fls. 745/760.
Irresignado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Especial às fls. 769/791,
pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para que fosse reformado o acórdão recorrido e
se reconhecesse que a verba referente ao auxílio alimentação não deve compor o salário de
contribuição para efeitos previdenciários, devendo-se julgar improcedente o Auto de Infração
nesse sentido, bem como o cancelamento da multa de mora aplicada ou, alternativamente, a
aplicação do novel art. 35 da Lei 8.212/1991.
Em 16/5/18 - às fls. 850/855 - foi dado seguimento PARCIAL ao recurso, para
que fosse rediscutida a matéria “aplicação retroativa da multa mais benéfica”. Não foi dado
seguimento à matéria “incidência de contribuições sociais sobre o auxílio-alimentação”
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 21/12/19 (processo
movimentado em 21/11/19 – fls. 872), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 873/8795 em 5/12/19 (fls. 880), propugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728280/2013-77

O recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em 29/3/18 (fl. 766) e apresentou
seu Recurso Especial tempestivamente em 10/4/18, consoante se extrai de fl. 768. Preenchido os
demais requisitos para a sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação retroativa da multa mais benéfica”.
O acórdão recorrido não trouxe ementa relacionada à matéria.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
A controvérsia dos autos cinge-se em determinar qual multa deve ser aplicada
para fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP 449/08.
Diga-se que a multa lançada, com arrimo no artigo 35, I, II e III da Lei 8.212/91,
com a redação da época do fato gerador, refere-se àquela constituída no mesmo documento em
que se constituiu o tributo, sendo certo que o autuante, dada a legislação superveniente, já
promoveu o comparativo preconizado pela Súmula CARF 119. Veja-se o artigo 35, II à época:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
[...]
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
A decisão vergastada entendeu que a falta de recolhimento da obrigação principal
estaria hoje sujeita à multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96, não cabendo a
aplicação do artigo 61 desse mesmo diploma.
Com isso, a multa outrora lavrada com espeque no artigo 35 da Lei 8.212/91, em
sua redação anterior, que também apenava, mediante lançamento de ofício, o não cumprimento
da obrigação principal, deveria ser comparada, para se aferir se há ou não a retroatividade
benigna, com a multa de oficio de 75%, que corresponde a atual redação do artigo 35-A.
Ao final, fez constar que em função da variabilidade da multa do artigo 35
conforme a fase em que se encontre o processo, o comparativo nos moldes acima deveria ser
efetuado no momento do pagamento.
Todavia, sustenta o recorrente que a multa do antigo artigo 35 deve ser comparada
com aquela nele prevista em sua redação atual, é dizer, limitada a 20%.
Já a Fazenda Nacional advoga a tese convergente com a da decisão fustigada,
citando, inclusive, o enunciado de Súmula Carf 119.
Pois bem.
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728280/2013-77

Cumpre registrar, inicialmente, que o crédito tributário relativo à multa por
descumprimento de obrigação acessória (CLF 68) foi extinto em decorrência da decisão de
primeira instância, que reconheceu sua decadência.
Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no último dia 6 de agosto,
este Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de
afronta
ao
disposto
no
art.
144
do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728280/2013-77

ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão
do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrida, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por dar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento, no sentido de que a multa lançada seja comprada com aquela instituída pelo novo
artigo 35 da Lei 8.212/91.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.097 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728280/2013-77

Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital